Tribunal: TJMT
Processo: 1010851-98.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010851-98.2021.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEUZA PEREIRA DE AZEVEDO - CPF: 006.373.591-19 (AGRAVANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S/A (AGRAVADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO SEM COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO – INTIMAÇÃO REGULAR – DECURSO DO PRAZO SEM CUMPRIMENTO DA ORDEM OU INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – NÃO CONHECIDO DO APELO FACE À DESERÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO EM AGRAVO INTERNO – PRECLUSÃO – MATÉRIA QUE DEVERIA SER TRATADA EM RECURSO CONTRA DECISÃO ORDENATÓRIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO E NÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1177962/SP – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 03/09/2018, DJe 06/09/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela CLEUZA PEREIRA DE AZEVEDO
contra a r. decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por ela formulado nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1010851-98.2021.8.11.0055,
interposto
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3o Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Indenização Securitária
” (Proc. no 1010851- 98.2021.8.11.0055), ajuizada pela agravante contra BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, indeferiu a petição inicial, e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, I, CPC, eis que a autora “
embora intimada para proceder à emenda da petição inicial, deixou de fazê-la, mesmo advertida que tal conduta acarretaria a penalidade do artigo 321 do CPC
” (cf. Id. no 115245967 - pág. 3).

A agravante insiste em que “
juntou sua CTPS e extrato bancário demonstrando que demonstrando que está desempregada e, no momento, faz serviços como diarista recebendo pequenos pagamentos no mês apenas, o que lhe impossibilita de pagar as custas processuais
”, e, pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e deferido o pedido de assistência judiciária gratuita (sic – cf. Id. no 123563978 - pág. 2).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 127592684.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravante deixou de recolher o preparo recursal e pediu assistência judiciária gratuita dizendo apenas que “
não possui condições de pagar as custas processuais
” (sic – cf. Id. no 115245969 - pág. 9).

Intimada para trazer prova cabal da incapacidade econômica, na forma do art. 99, §2o, do CPC (cf. Id. no 115742038), a recorrente peticionou reafirmando a impossibilidade financeira de efetuar o pagamento das despesas do preparo recursal; em reforço probatório, trouxe apenas e tão somente cópia da CTPS (cf. Id. no 116187535), nada mais.

A r. decisão vinculada ao Id. no 118408994 - pág. 1/3, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante e ordenou sua intimação para que, no prazo de cinco dias, recolhesse o respectivo preparo recursal, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento ao recurso por deserção.

Após regular intimação, sobreveio a certidão vinculada ao Id. no 120591483 nos seguintes termos:

“Certifico que decorreu o prazo legal em:
03/03/2022
, sem qualquer manifestação da APELANTE: CLEUZA PEREIRA DE AZEVEDO”.

Sobreveio então a r. decisão monocrática que declarou a deserção do apelo e dele na conheceu (cf. Id. no 121031542).

Como se vê, mesmo após regularmente intimada, a agravante não cumpriu e nem questionou a ordem de recolhimento do preparo recursal, não interpôs os competentes embargos declaratórios para questionar o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita ou Agravo Interno para levar a questão diretamente ao crivo do órgão julgador colegiado,
daí porque realmente preclusa a
discussão sobre o pedido de assistência judiciária gratuita.

A propósito, em situações semelhantes, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
PREPARO. AUSÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROVA. PRECLUSÃO. PAGAMENTO EM DOBRO NÃO DEMONSTRADO. DESERÇÃO
. ART. 1.007, § 4o, DO NCPC. SÚMULA No 187 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. O STJ consolidou o entendimento de que os recursos interpostos devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. 3. A simples afirmação da parte de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita não basta para afastar a pena de deserção imposta pela Súmula no 187 do STJ. Precedentes. 4.
Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto
, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte. 5. Agravo interno não provido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1177962/SP – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 03/09/2018, DJe 06/09/2018 –
grifei
).

“
EMENTA:
CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DE SANEAMENTO NÃO ATENDIDA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) III - Mediante análise dos autos, verificou-se que o recurso de embargos de divergência não foi instruído com as guias de preparo e os respectivos comprovantes de pagamento em razão de a parte alegar ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. IV -
Percebeu haver a referida irregularidade no recolhimento do preparo, razão pela qual a parte foi intimada para comprovar a condição de beneficiário da gratuidade da justiça ou realizar o recolhimento em dobro do preparo. Porém, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não o regularizou
, limitando-se a trazer aos autos comprovante de pagamento do preparo, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento. Dessa forma, os embargos de divergência não foram devida e oportunamente preparados, o que leva à deserção do recurso. V - Agravo interno improvido” (STJ – Corte Especial – AgInt nos EDcl nos EREsp 1454030/SP – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 20/11/2019, DJe 26/11/2019 –
grifei
).

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022